Tribunal: TJES
Processo: 0038758-89.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038758-89.2014.8.08.0024

EMBARGANTE
:
JOSÉ DE OLIVEIRA

EMBARGAD
A:

FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação interposta por José de Oliveira, mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
2. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à circunstância de ter sido beneficiado com a gratuidade da justiça, o que implicaria a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, diante da concessão da gratuidade da justiça ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença de origem concedeu à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça.
5. O acórdão, ao majorar os honorários em grau recursal, não registrou que a exigibilidade da verba está suspensa, conforme o art. 98, §3º, do CPC.
6. A omissão compromete a completude da decisão e pode gerar interpretação equivocada quanto à exigibilidade imediata dos honorários.
7. A jurisprudência do STJ afirma que a concessão da gratuidade da justiça impede a exigibilidade imediata das verbas sucumbenciais, salvo modificação da situação financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 2. A ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade configura omissão relevante, sanável por embargos de declaração.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038758-89.2014.8.08.0024

EMBARGANTE
:
JOSÉ DE OLIVEIRA

EMBARGAD
A:

FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes embargos em aferir a existência de omissão no acórdão, cuja conclusão do julgamento foi pelo desprovimento da apelação interposta por JOSÉ DE OLIVEIRA, mantendo-se incólume a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
A

omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

E analisando o caso dos autos, entendo ser o caso de acolher os aclaratórios, uma vez que, de fato, o acórdão objurgado é omisso ao não se manifestar sobre circunstância fática expressamente reconhecida na sentença de origem, qual seja, a concessão da gratuidade da justiça ao embargante, o que acarreta a suspensão da exigibilidade da verba honorária nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme se extrai do relatório e dispositivo da sentença originária, a parte autora foi expressamente beneficiada com a gratuidade da justiça. Apesar disso, o acórdão, ao apreciar o recurso de apelação e aplicar a regra do artigo 85, §11, do CPC, majorando em dois pontos percentuais os honorários de sucumbência, não consignou que a exigibilidade dessa verba permanece suspensa em razão da assistência judiciária deferida.

Tal omissão é relevante, pois a ausência de manifestação expressa sobre a eficácia suspensiva da verba de sucumbência pode gerar interpretações equivocadas quanto à exigibilidade imediata do crédito em favor da parte vencedora, implicando risco de execução indevida ou de constrição patrimonial ilegítima contra parte hipossuficiente reconhecida judicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça impede a exigibilidade imediata das verbas sucumbenciais, devendo esta ser condicionada à demonstração de mudança na situação de insuficiência financeira da parte beneficiária, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC. Ainda que a majoração dos honorários em grau recursal decorra de imposição legal objetiva, o dever de explicitação da sua exigibilidade — ou da suspensão desta — insere-se no rol de providências essenciais para a adequada prestação jurisdicional.

Vale destacar que os embargos declaratórios não têm por finalidade rediscutir os fundamentos do julgamento, mas sim suprir omissões que comprometam a completude ou a coerência da decisão. No caso em apreço, a omissão é manifesta e interfere na compreensão exata dos efeitos do decisum, motivo pelo qual merece ser sanada.

Por todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
para,
suprindo a omissão apontada
, esclarecer que, embora mantida a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, bem como sua majoração em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
a exigibilidade dessa verba permanece suspensa
, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal,
em razão da concessão da gratuidade da justiça expressamente reconhecida na sentença de origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.